Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705554-29.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008), na fase de Cumprimento de Sentença, tornou sem efeito a ordem de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Ante as razões apontadas pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, na qualidade de terceira interessada, através da petição e documentos de id. 223464453, recolha-se, com urgência, o mandado expedido no 222644519, visto a informação de que a matrícula de no 12.980 foi cancelada por força da desapropriação realizada pelo Distrito Federal sobre a área litigiosa. Nesses termos, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de id. 222287205, bem como, nesse instante, deve ser interrompido o cercamento da área desocupada determinada na decisão de id. 219112603 (1.371 hectares, 23 ares e 48 centiares), por se tratar de local, em uma análise superficial da vasta documentação juntada aos autos, incorporado ao patrimônio da TERRACAP. Int.” Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da r. decisão agravada, restabelecidas a ordem de imissão na posse e a autorização de cercamento das áreas desocupadas. Ressalta, em suma, que a questão relativa à titularidade do imóvel foi definida por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe a discussão da propriedade nos autos do processo de origem. Esclarece, ainda, que a TERRACAP, embora intimada na ação rescisória, permaneceu inerte. Afirma que “no estágio em que se encontra o processo da Ação Reivindicatória no 0001914- 02.2006.8.07.0008, não resta a menor dúvida que a única obrigação do il. Magistrado de primeiro grau da Vara Cível do Paranoá consiste em dar efetivo cumprimento a todos os acórdãos da colenda 3a. Turma Cível e do v. acórdão da colenda 2a. Câmara Cível”. Destaca que a propriedade do imóvel se comprova mediante o registro do título no registro de imóvel e, na hipótese autos, “não há qualquer averbação de sentença administrativa, proferida pelo honrado Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, determinando o cancelamento daquele registro imobiliário e mesmo se houvesse, a titularidade do imóvel rural denominado Fazenda Paranoá com 1.371ha, 23a,48ca retorna para o nome daquele em nome de quem está registrado o dito imóvel, na Transcrição no de ordem 1.855, do Livro no 3-C (antigo), fls 130-132, feita em 02.01.1924, perante o CRI de Luziânia, GO que, no caso, se trata do Espólio de SEBASTÃO DE SOUZA E SILVA, ora agravante”. Afirma, ainda, que houve a determinação de bloqueio da Matrícula n° 12.980, de titularidade de titularidade de Sebastião de Souza e Silva (Espólio)”, vedadas quaisquer anotações no referido registro, no processo em trâmite na Justiça Federal. Destaca que “não é possível admitir é que a TERRACAP, na fazenda Paranoá, tenha feito uma desapropria de uma pequena faixa de terras, com tão-somente, 75 hectares, no quinhão de Sebastião de Souza e Silva, e, agora, aquela empresa pública se arvore na posição de detentora do domínio toda a gleba de terras com 1.371ha, 23a,48ca do dito imóvel”. Na hipótese dos autos, os fatos não estão suficientes esclarecidos, o que recomenda aguardar o contraditório. Assim, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora